Tribunal: TJMT
Processo: 1025623-11.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025623-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo, Alíquota, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAPITAL DIESEL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.963.918/0001-64 (APELANTE), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), COORDENADOR DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - CRRR/SUIRP (APELADO), GERENTE DE CRÉDITO FISCAL DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INCONFORMISMO – ALEGADA A SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS DOCUMENTOS A ACOMPANHAREM A INICIAL – ART. 489, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO PROVIDO
.

1 - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses vertidas pela parte, mas deve enfrentar aquelas que possam determinar o resultado da lide. Não havendo pronunciamento sobre ponto relevante, de rigor a anulação do ato.

2. Não se considera fundamentada sentença de indeferimento de petição inicial de mandado de segurança em que são dedilhadas considerações vagas a respeito de genérica necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Capital Diesel Comércio e Transportes LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do mandado de segurança n. 1025623-11.2021.8.11.0041, indeferiu a petição inicial.

Inconformada, a recorrente alega, em síntese, que a documentação juntada com a petição inicial é suficiente para a análise do tema controvertido, sendo incorreta a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau no sentido de que seria necessária dilação probatória.

Acrescenta que “
pelos argumentos e provas apresentados com a inicial é possível constatar o ato coator praticado pelas autoridades impetradas, consubstanciado na exigência de documentos impossíveis de serem produzidos para concessão do crédito tributário (...)
”.

De resto, reitera os argumentos vazados na impetração originária, aduzindo ter direito à restituição de ICMS-ST referente aos exercícios 2018 e 2019, nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 201 de repercussão geral.

Com base em tais considerações, requer o provimento do recurso para conceder a ordem ou anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para processamento da impetração.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Razão assiste ao apelante.

Ao sentenciar o feito e indeferir a petição inicial, a autoridade de primeiro grau assim se pronunciou:

“(...)

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que o direito deve ser comprovado de plano por via documental, já que descabe nessa via a dilação probatória. A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente mandamus foi impetrado objetivando decisão para que seja determinada a autoridade coatora que restitua o quantum pago a maior a titulo de ICMS-ST dos exercícios de 2018 e 2019, ou alternativamente, determinar que seja reanalisado o E-process 5842011/2020.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente mandamus.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do mandamus.

De mais a mais, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

(...)

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I do CPC”.

Com efeito, o parágrafo 1º do art. 489 do CPC consigna que “
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
; (...)
”.

A autoridade de primeiro grau tece considerações absolutamente genéricas a respeito das teses deduzidas pela apelante, vertendo argumentos vagos que poderiam ser aplicados a quaisquer outras hipóteses semelhantes.

Em particular, não é enfrentada a (in)suficiência da perícia e da farta documentação a acompanhar a petição inicial. Ao revés, são dedilhadas considerações vagas a respeito de genérica necessidade de dilação probatória. Da leitura do
decisum
percebe-se que poderia ser replicado a um sem-número de casos, contexto a revelar a carência de fundamentação.

Destaque-se que a jurisprudência vem admitindo amplamente a impetração do mandado de segurança para debater hipótese como a dos autos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.812.289/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022; RMS n. 16.190/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 26/3/2019.

Nesta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE - FATO GERADOR PRESUMIDO – OCORRÊNCIA - DIFERENÇA A MENOR DO ASPECTO QUANTITATIVO - DIREITO À RESTITUIÇÃO - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF EM JULGAMENTO REALIZADO COM REPERCUSSÃO GERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do RE 593.849, realizado sob regime de repercussão geral, foi acatada a tese de que "É

devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária

para

a

frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".

2 – Em se considerando os termos do acordão do STF, é inconteste que a empresa agravada tem direito ao creditamento/compensação dos valores referentes ao ICMS, pagos a maior nas operações de substituição tributária, no entanto, abrangendo somente os fatos geradores ocorridos após a fixação do novo entendimento do STF (19/10/2016).

(N.U 1005194-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Igualmente:
N.U 1035590-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/202;
e
N.U 1013269-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022